Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013542-90.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013542-90.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: LUAN OLIVEIRA DE LIMA VAZ
Proc. origem n° 1025410-39.2020.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Dano Moral, que lhe move LUAN OLIVEIRA DE LIMA VAZ, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a requerida autorize, no prazo de 24 horas, os tratamentos médicos, procedimentos, medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende o autor no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F33.3, F60.3), especialmente (ELETROCONVULSOTERAPIA-E.C.T.) na forma contratada, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixou no importe de R$1.000,00.
A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto entende que a solicitação realizada pelo médico em caráter eletivo evidencia a inexistência de urgência no presente caso, além da inexistência do fundado receio de lesão ou dano potencial.
Afirma que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos previstos no rol de procedimentos do CONSU.
Defende a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento que não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Alega que o tratamento com Eletroconvulsoterapia não possui eficácia comprovada em diagnóstico para a doença que acomete o agravado, além de apresentar riscos.
Aduz que o agravado não comprova que os tratamentos já disponibilizados não foram eficazes e que os novos tratamentos são indispensáveis para o seu caso.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, não se verifica de pronto, a relevância das alegações da agravante, porquanto deve-se buscar a prevalência à proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque trata-se de pessoa portadora de doença grave.
Assim, mostra-se razoável manter os efeitos da decisão recorrida até o julgamento pelo mérito da causa, o que se dará após o cotejo da tese de ambas as partes, mesmo porque, trata-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator